Tribunal: TJDFT
Processo: 0740538-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0740538-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: JULIANA INACIO DE MAGALHAES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos da TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE, ajuizada por JULIANA INÁCIO DE MAGALHÃES, ora agravada, processo n.0708063-56.2023.8.07.0014, deferiu à agravada o pedido de tutela de urgência formulado na exordial. Eis a r. decisão agravada (ID 171985963 – da origem): “JULIANA INÁCIO DE MAGALHÃES GUIMARÃES exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., mediante manejo de procedimento especial de tutela cautelar requerida em caráter antecedente, com vistas a obter provimento no sentido de "transferir os valores das contas enumeradas acima de propriedade dos estelionatários para a guarida desta honorável comarca até que se julgue o mérito da ação principal a ser intentada no prazo legal" (ID: 170936240, p. 4, item "a"). Em síntese, na causa de pedir a requerente, em própria causa, narra que participou de leilão eletrônico hospedado em URL "www.leilosmaster.com.br", com a arrematação de veículo, datada em 31.08.2023, tendo realizado a transferência de R$ 89.330,00 em favor de terceiro; que se trata da prática de estelionato, haja vista a distinção havida entre o sítio eletrônico real ("leilomaster") e o falso ("leilosmaster"), fato que ensejou o registro de ocorrência policial acerca dos fatos narrados; que, em atendimento realizado junto à chefatura de polícia, obteve êxito no bloqueio parcial da conta em nome de JULIANO SOARES (agência 0332, conta n. 130070104); que os meliantes já adotaram conta distinta, em nome de LEANDRO JOSÉ DA SILVA (agência 0961, conta n. 01019752-5). E, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, intentou a almejada tutela cautelar. Com a inicial vieram os documentos do ID: 170739608 a ID: 170739639. Após intimação do Juízo (ID: 170968596; ID: 171349541), a requerente promoveu as emendas de ID: 171346873 a ID: 171346890 e ID: 171918465 a ID: 171918466. É o breve e sucinto relatório. Fundamento e decido. De partida, ante o recolhimento das custas de ingresso, sem ter sido externada nenhuma ressalva, reputo prejudicado o requerimento de concessão da gratuidade de justiça. Destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). No caso dos autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que demonstrou (i) a transferência de valores em favor de JULIANO SOARES (ID: 170739632) face à suposta arrematação de automóvel (ID: 170739636) e (ii) o registro de ocorrência policial relativamente à prática de estelionato. Também vislumbro a possibilidade de bloqueio em estender a ordem judicial de bloqueio em relação à conta bancária pertencente a LEANDRO JOSE DA SILVA, identificado como leiloeiro no mencionado sítio eletrônico falso (ID: 170739639). O perigo de dano, por sua vez, se justifica pela possibilidade de esvaziamento das contas adotadas para a prática de golpes em desfavor de terceiros, bem como para amenizar, se não reverter o prejuízo suportado pela autora. Por todos esses fundamentos, defiro a tutela cautelar provisória de urgência para determinar ao réu BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. a proceder, dentro do prazo de vinte e quatro horas (24h), à transferência de valores oriundos das contas bancárias de titularidade de JULIANO SOARES, CNPJ n. 26.664.502/0001-00 (agência 0332, conta corrente 130070104) e LEANDRO JOSÉ DA SILVA (agência 0961, conta corrente 01019752-5) até o limite de R$ 89.330,00, para conta remunerada à disposição deste Juízo. Ainda cautelarmente, a instituição financeira também deverá informar todos os dados disponíveis dos correntistas mencionados, a fim de que virem a integrar o polo passivo processual oportunamente, por ocasião da apresentação do pedido principal, nos termos do art. 308 do CPC/2015. Em caso de descumprimento injustificado da medida cautelar, arbitro multa diária inicialmente em um mil reais (R$ 1.000,00), até o limite de noventa mil reais (R$ 90.000,00). Feito isso, cite-se para contestar o pedido e indicar as provas que pretende produzir no prazo legal de cinco (5) dias, nos termos do art. 306 do CPC/2015. Expeçam-se as diligências necessárias para cumprimento desta ordem judicial, inclusive por meios eletrônicos, e, se for necessário, por mandado urgente em regime de plantão. Intimem-se e cumpra-se.” Inconformada, a parte ré recorre. A recorrente, em síntese, alega que a multa fixada é excessiva e viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Defende que a multa deve ser excluída, ou redimensionada, nos termos dos artigos 644 e 461, § 6o, do Código de Processo Civil Ao final requer o efeito suspensivo ativo, para afastar a multa ou “que seja determinado a redução da penalidade em multa para o valor de R$ 100,00 em multa única.” No mérito requer o provimento do recurso, para reformar a r. decisão agravada, confirmando a liminar. O agravante foi instado a comprovar o recolhimento do preparo, o que o fez no ID 52035327. Brevemente relatado. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. A discussão gira em torno da multa fixada para fins de compelir o agravante a cumprir a ordem judicial de transferência de valores oriundos das contas bancárias de titularidade de JULIANO SOARES, CNPJ n. 26.664.502/0001-00 (agência 0332, conta corrente 130070104) e LEANDRO JOSÉ DA SILVA (agência 0961, conta corrente 01019752-5) até o limite de R$ 89.330,00, para conta remunerada à disposição deste Juízo. A multa cominatória tem natureza coercitiva, ou seja, visa compelir o cumprimento da obrigação e assegurar a efetivação do direito material ou obtenção do resultado equivalente. Não se olvide que nos autos de origem há elementos a indicarem que a quantia em questão teria sido obtida de forma ilícita, por isso a razão da ordem de bloqueio e a transferência para a conta judicial. A toda evidência o cumprimento da ordem judicial voltado á instituição financeira é de rápida e simples execução, pois se restringe apenas a transferir numerário das contas sob o seu domínio para a conta do Juízo. Certamente é uma atividade corriqueira na rotina bancária, realizada eletronicamente e sem embaraços. Com efeito, ao compulsar os autos de origem, observo que, em princípio, ainda não fora informado ao il. Juízo a quo acerca do cumprimento da ordem judicial. Logo, em tese, ainda se faz necessária a multa. Em relação ao valor da multa fixado (R$ 1.000,00, até o limite de R$ 90.000,00), não verifico urgência que imponha a sua redução em sede de liminar. Ademais, havendo o cumprimento da ordem judicial, a tempo e modo, sequer há a sua incidência, além do que, pode vir a ser excluída, reduzida ou até majorada posteriormente, tudo a depender do comportamento da parte para dar efetivo cumprimento a ordem judicial. Assim, nesta cognição sumária, não se verificam preenchidos os requisitos autorizadores da liminar pleiteada pela parte agravante, portanto, de rigor o indeferimento. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator